Tribunal: TJSP
Processo: 1012011-28.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO HAVER NOS AUTOS SOMENTE DENOMINADOS PELA AUTORA DE "LAUDOS" UNILATERAIS. SEGURADORA NÃO TROUXE QUALQUER ELEMENTO CONTUNDENTE QUE COMPROVASSE AS REAIS CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE SEGURADA, OU MESMO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO HAVER NOS AUTOS SOMENTE DENOMINADOS PELA AUTORA DE "LAUDOS" UNILATERAIS. SEGURADORA NÃO TROUXE QUALQUER ELEMENTO CONTUNDENTE QUE COMPROVASSE AS REAIS CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE SEGURADA, OU MESMO INFORMAÇÕES QUANTO À VIDA UTIL DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECORRENTE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso de apelação provido.